Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CANCELAMENTO. FALHA NÃO JUSTIFICADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALTA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DOR. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. QUANTUM INDENIZADÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Em que pesem divergências jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
2. É notório que a marcação de uma cirurgia gera expectativas e, frequentemente, ansiedade no paciente. A cirurgia bariátrica, em especial, não envolve somente uma mudança física. Na maioria das vezes, o paciente necessita de acompanhamento psicológico para uma efetiva mudança de hábitos. Ademais, envolve a realização de vários exames prévios, que demandam tempo, deslocamentos e consultas com médicos especialistas (como anestesistas e cardiologistas). A apelante realizou “exame clínico, avaliação do risco cirúrgico, locação de equipamento por indicação médica CPAP (aparelho indicado para tratamento relacionado à apneia)”. Todos esses exames possuem curta validade. A remarcação da cirurgia pode resultar na repetição de todos eles.
3. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. Não há nenhum documento fornecido pelo apelado que detalhe ou justifique o motivo do cancelamento, que ocorreu várias horas após a internação da apelante. O longo período de espera em jejum de alimentos e líquidos (mais de 8 horas), a perda de tempo, a angústia, o cansaço e a falta de informações adequadas configuram ofensa a direitos de personalidade, em especial o direito à integridade psíquica (art. 375 do Código de Processo Civil).
4. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Acrescente-se ser pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão. Compensação fixada em R$ R$ 5.000,00.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.